Tribunal: TJES
Processo: 5005784-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005784-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005784-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

JUÍZA: DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que revogou decisão anterior, de modo a indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita perseguido pela ora agravante.

Nas razões recursais, aduziu a recorrente, em suma,
“que o d. Juízo de piso inobservou os arts. 9.º e 10 do CPC, pois revogou a gratuidade de justiça (há muito deferida e cristalizada nos autos) sem antes oportunizar que a parte ora agravante falasse sobre o tema”
, que
“a decisão de origem incorreu em violação ao princípio do impulso oficial e à preclusão pro iudicato”
e, por fim, que a
tende aos requisitos legais para concessão da
benesse.

Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Digo isto porque n
os autos de origem a parte agravante
desde a exordial pleiteou
pel
a gratuidade de justiça, a qual fora de início deferida pelo Juízo, após o cumprimento, inclusive, de duas determinações para apresentação de documentação a subsidiar tal pleito.

Ocorreu que, após inúmeros equívocos cometidos pelo Juízo, sempre aclarados pelo agravante com sucessivas interposições de embargos de declaração os mesmos restaram sanados, e apesar de sempre mantida a decisão de deferimento da gratuidade de justiça após dados esclarecimentos, o magistrado primevo somente na decisão agravada entendeu por bem revogar,
de ofício
, a benesse em questão.

Contudo, s
eg
undo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência inobservada
in casu
.

As cópias acostadas revelam que a decisão vergastada resultou em decisão surpresa de indeferimento da benesse, sem que previamente se oportunizasse ao recorrente, ainda, oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça. Digo surpresa porque todo o deslinde do feito denotava que a gratuidade de justiça estava assegurada à recorrente, e somente com a prolação do
decisum
agravado dado cenário fora modificado, contudo, sem observância tanto
do art. 10
,
do CPC, como do
artigo 99, §2º
mesmo diploma,
o que não se pode admitir
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGOS 10 E 99, §2º DO CPC INOBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As cópias acostadas revelam que
a decisão vergastada
result
ou
em
decisão surpresa de
indeferimento da benesse, sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente,
ainda,
oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça.
Digo surpresa porque todo o deslinde do feito denotava que a gratuidade de justiça estava assegurada à recorrente, e somente com a prolação do
decisum
agravado dado cenário fora modificado, contudo, sem observância tanto
do art. 10
,
do CPC, como do
artigo 99, §2º
mesmo diploma,
o que não se pode admitir
.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.